Tribunal: STF
Processo: RE 1271105
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. RECONTRATAÇÃO ANTES DE DECORRIDOS 24 MESES. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO.
    1. Trata-se de hipótese de contratação para o cargo de Professor Substituto, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco-IFPE, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual dispõe que os casos abrangidos por esse regime deverão ser previstos em lei. Com a finalidade de regulamentação, sobreveio a Lei nº 8.745/93, que prevê a contratação por tempo determinado, a fim de atender à demanda temporária de excepcional interesse público da Administração Pública Federal.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, nos autos do RE 635648, com repercussão geral reconhecida, manifestou-se pela constitucionalidade da ‘quarentena’ de 24 meses, prevista na Lei 8.745/1993, para recontratação de servidores temporários no âmbito da administração pública federal, fixando a tese de que ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado’ .
    3. Ocorre, todavia, que do exame dos autos depreende-se que o apelado manteve vínculo com autarquia distinta, a saber, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN. É de se destacar que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito.
    4. A fixação do prazo mínimo entre as contratações temporárias tem por objetivo impedir que uma única pessoa ocupe sucessivamente o mesmo cargo, transformando um contrato temporário em um vínculo efetivo às avessas, o que efetivamente não ocorre neste caso.
    5. Apelação e remessa oficial desprovidas” (págs. 3-4 do documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, e 37, I e IX, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, o recorrente cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ressalte-se, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria. Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 
    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Pleno).
    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.
    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ainda que superados esses óbices, o recurso não prosperaria. Isso porque, para divergir do acórdão recorrido – notadamente quanto à conclusão de que o art. 9°, III, da Lei 8.745/1993 é inaplicável ao caso, pois a hipótese em tela não trata de renovação de contrato temporário – seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da norma infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.213.971/CE e RE 1.120.059/RN, Rel. Min. Edson Fachin; RE 917.115/SC e RE 634.122/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.214.652/PE, Rel. Min Marco Aurélio; RE 1.189.013/SE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.211.130/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 1.176.771/SE, de minha relatoria.
    Por fim, o Juízo de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei, tampouco afastou sua aplicação sob fundamentos extraídos da Constituição Federal, uma vez que se limitou a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Desse modo, é incabível o recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco o ARE 914.306-AgR/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.2.2016. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 
    1. A controvérsia referente à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão punitiva tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.
    3. Inviabilidade do recurso extraordinário fundamentado na alínea ‘b’ do permissivo constitucional, visto que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (grifei).
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator